Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-32.2024.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000745-32.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERLI SALVIAN NETO - CPF: 052.873.981-66 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYVER GONCALVES QUEIROZ - CPF: 062.055.641-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLY PAOLA DA SILVA CHAGAS - CPF: 061.450.851-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NOVAIS NETO - CPF: 035.057.391-38 (VÍTIMA), JOSILCO LUIS MOURA - CPF: 957.590.260-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000745-32.2024.8.11.0036

APELANTE: ERLI SALVIAN NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Processual Penal. Pedido de restituição de veículo apreendido. Ausência de comprovação inequívoca da propriedade do bem. Constatado o fenômeno processual da litispendência. Manutenção da decisão que extinguiu o incidente sem resolução do mérito.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame:

1. Pedido de restituição do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2010, placa NPB2C09, apreendido no âmbito da Ação Penal n. 1000133-94.2024.8.11.0036, que apura a prática de furto. O recorrente alega ser terceiro de boa-fé, mas o pedido foi extinto sem resolução de mérito pelo juízo de origem, em razão de litispendência.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento do pedido de restituição do bem apreendido ou, alternativamente, para que o mérito do pleito seja analisado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir:

3. O veículo em questão foi apreendido em posse de terceiro suspeito da prática do crime de furto, sendo duvidosa a propriedade do recorrente em razão de inconsistências nos documentos apresentados.

4. O recorrente já formulou pedidos anteriores de restituição, ambos indeferidos, sem que tenha apresentado novos elementos a justificar a análise do mérito no presente incidente.

5. A extinção do pedido em razão da litispendência foi acertada, pois o incidente anterior ainda estava em tramitação à época da distribuição deste.

6. A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca da titularidade legítima, nos termos do art. 120 do CPP, o que não se verificou nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A existência de dois pedidos de restituição com as mesmas partes, causa de pedir e o pedido autoriza a extinção do segundo, sem resolução do mérito, por força da litispendência.”

“A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca de propriedade. Havendo dúvida em relação ao verdadeiro dono do veículo apreendido, deve a parte interesse recorrer ao juízo cível para comprovar suas alegações”.

_______

Dispositivo relevante citado
: CPP, art. 120.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000745-32.2024.8.11.0036

APELANTE: ERLI SALVIAN NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Erli Salvian Neto, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Guiratinga, que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de restituição do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2010, modelo 2011, placa NPB2CO9, cor preta, chassi 9BRBD48E0B2506027 e RENAVAM 00213913844, por força do reconhecimento do fenômeno processual da
litispendência
.

A defesa postula:
1)
a restituição do veículo;
2)
subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário;
3)
a reforma da decisão para que o juízo de origem promova a análise do mérito do pedido; e,
4)
a expedição de ofício à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis para que informe sobre a estrutura do local.

A Promotoria de Justiça de Guiratinga requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000745-32.2024.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Erli Salvian Neto
, formulou pedido de restituição do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano/modelo 2010/2011, placa NPB2C09, cor preta, chassi 9BRBD48E0B2506027, e RENAVAM 00213913844, apreendido nos autos da Ação Penal n. 1000133-94.2024.8.11.0036, instaurada para apuração da prática do crime de furto perpetrado por
Clayver Gonçalves Queiróz
.

A defesa alega que
Erli
deixou o veículo aos cuidados de
Clayver
para realização de serviços mecânicos, ocasião em que este, sem autorização e sem o conhecimento do requerente, passou a utilizar o veículo, vindo a se envolver em um acidente.

Consigna que, em decorrência do acidente policiais foram acionados e descortinou-se que
Clayver
teria sido o autor do furto de um módulo de caminhão apurado na ação penal acima mencionada.

O juízo da Vara Única de Guiratinga reconheceu a presença do fenômeno processual da litispendência e, de consequência, extinguiu o pedido formulado neste incidente, sem resolução do mérito.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo recorrente em suas razões recursais, agiu com
acerto
o juízo de origem.

Digo isso porque, conforme consignado na decisão hostilizada,
“há em tramitação os autos n. 1000595-51.2024.8.11.0036”
, postulando igualmente a restituição do veículo apreendido.

Por essa razão, escorreita a conclusão exarada pelo juízo de primeira instância, ao extinguir este feito sem resolução do mérito.

A propósito, convém salientar que este não foi o segundo, mas o
terceiro
pedido de restituição do mesmo bem, conforme consignado pelo perspicaz e diligente Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu parecer, como se vê:

“Extrai-se dos autos que o veículo Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2010, modelo 2011, placa NPB2C09, cor preta, chassi 9BRBD48E0B2506027, RENAVAM 00213913844, foi apreendido em poder de
Clayver Gonçalves Queiroz
, em decorrência da prática do delito previsto no artigo 155, §1º c/c artigo 71,
‘caput’
, ambos do Código Penal, que está sendo apurado na
Ação Penal n. 1000133-94.2024.8.11.0036
.

Os documentos carreados ao feito permitem aferir apenas que o crime envolveu a subtração de 1 (um) módulo de caminhão de marca ZF avaliado aproximadamente em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pertencente à vítima Josilco Luís Moura e 1 (um) módulo de câmbio serro avaliado aproximadamente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Defesa constituída pelo apelante
Erli Salvian Neto
distribuiu, em
12.4.2024
, pedido de restituição do veículo automotor, que foi registrado sob
PJe n. 1000302-81.2024.8.11.0036
. O juízo, por intermédio de sentença proferida em
3.5.2024
, indeferiu o pleito sob o seguinte argumento:

‘(...) Com efeito, a peculiaridade do caso vertente consiste na possibilidade de perda se apresentar ou como confisco propriamente dito, ou apenas como um dos efeitos do édito condenatório conforme imperativo cogente do art. 91, inciso II, alínea ‘b’ do Código Penal que trata da
producta sceleris
.

Ao cuidar da matéria, colhe-se da melhor literatura que, dominando o instituto da restituição das coisas apreendidas, há uma regra muito importante que deflui do art. 118 do CPP: antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
A contrario sensu
: se interessarem, poderão ser mantidos apreendidos.

Nesse sentindo, é o entendimento do e. TJMT: (...).

Consta dos autos n. 1000133-94.2024.8.11.0036, que o referido veículo fora apreendido pela Polícia Civil após prisão em flagrante dos denunciados
CLAYVER GONCALVES QUEIROZ
e
ISABELLY PAOLA DA SILVA CHAGAS
, visto que, segundo denúncia ofertada pelo Ministério, o investigado teria praticado o delito previsto nos art. 155, §1º c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal, e a investigada teria praticado o delito previsto no art. 349 do Código Penal, cuja denúncia foi recebida em decisão datada de 5 de março de 2024, estando, portanto, na etapa inicial da respectiva ação penal.

Nos termos do art. 120, do Código de Processo Penal estabelece que:
‘Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante’
.

Nesse sentido, observa que o referido artigo estabelece que é cabível a restituição, desde que não haja dúvida quanto ao direito vindicado.

Ademais, consta nos presentes autos, que o autor da presente demanda pugna pela restituição do bem móvel apreendido, contudo,
acostou-se nos autos apenas os documentos de autorização de transferência de propriedade do veículo, com data posterior ao do cometimento em tese do delito e uma procuração pública lhe dando plenos direitos para efetuar a transferência do veículo citado, também com data posterior ao cometimento em tese do delito
.

Desse modo, em que pese haver documentos juntados pelo requerente,
verifica-se que os mesmos, não são suficientes para comprovar que o autor é o legítimo proprietário do bem, tendo em vista, que conforme já ressaltado acima, não houve a efetiva transferência do bem móvel
.

Assim, a condição de possuidor de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a origem lícita, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição.

Desse modo, é dizer, somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar se os veículos apreendidos seriam ou não oriundos, em tese, da empreitada criminosa cujo efeito do édito condenatório seria a decretação de perdimento dos veículos apreendidos. DECIDO.

Assim, com fundamento no art. 120 do CPP e considerando que o pleito demanda dilação probatória referente aos autos da
ação penal n. 1000133-94.2024.8.11.0036
, por ora, INDEFERE-SE a restituição do veículo tipo ‘Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2010, modelo 2011, Placa NPB2C09, Cor Preta, Chassi 9BRBD48E0B2506027, RENAVAM 00213913844’ (...)’. (Decisão extraída em consulta aos autos, no PJe de 1° Grau).

A Defesa de
Erli Salvian Neto
manejou
novo
pedido de restituição do veículo, alegando tratar-se de terceiro de boa-fé. Contudo, o Juízo indeferiu o pedido, sob argumento de que o bem poderia ser submetido a perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal, de que não houve demonstração suficiente de legítima propriedade do bem e que o pleito demanda apuração nos autos da Ação Penal n. 1000133-94.2024.8.11.0036.

Destaca-se que esse pedido foi registrado sob
PJe n. 1000595-51.2024.8.11.0036
, distribuído em
24.6.2024
e a decisão foi proferida em
31.7.2024
.

Ocorre que a defesa formulou
terceiro pedido de restituição
de veículo apreendido, que foi registrado sob
PJe n.1000745-32.2024.8.11.0036
e distribuído em
26.7.2024
, ou seja, cinco dias antes da decisão proferida nos autos do incidente PJe n. 1000595-51.2024.8.11.0036.

Entretanto, o juízo, no dia 13.08.2024, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, sob o seguinte fundamento:

[...]

O pedido para restituição do veículo foi apreciado
duas vezes
pelo Juízo: nos autos PJe n. 1000302-81.2024.8.11.0036 em que consta como patronos Rafael Rodrigues Rego e Talita Tascila Arthman de Oliveira e nos autos PJe n. 1000595-51.2024.8.11.0036 em que consta como patrona Talita Tascila Arthman de Oliveira.

Quando o terceiro pedido, registrado como PJe 1000745-32.2024.8.11.0036, proposto pelo patrono Rafael Rodrigues Rego, foi distribuído, o incidente PJe n. 1000595- 51.2024.8.11.0036 ainda estava em tramitação, ou seja, havia litispendência.

Após o julgamento do segundo incidente, forçoso reconhecer que quanto ao terceiro já havia coisa julgada, pois o patrono não apresentou, no terceiro pleito, nenhum argumento novo capaz de afastar os fundamentos utilizados pelo Juízo para indeferir, anteriormente, a restituição do bem, exceto as alegações de que o veículo está se deteriorando pelo decurso do tempo e falta de cuidados”.

Não obstante a decisão terminativa proferida neste incidente, o Juízo da Vara Única de Guiratinga, em duas oportunidades, analisou e refutou o pedido de restituição formulado pelo recorrente.

Tal lá, quanto cá, não existem provas irrefutáveis da propriedade do veículo apreendido.

Os únicos documentos acostados aos autos pelo recorrente para comprovar a propriedade do bem dizem respeito à autorização para transferência de propriedade do veículo datada de
22/2/2024
, e do instrumento de procuração dando poderes a
Erli Salvian Neto
para, dentre outros, vender, ceder ou transferir o automóvel, firmada em
5/1/2024
.

O detalhe é que ambos os documentos foram firmados em
data posterior
ao cometimento do delito, salientando que a apreensão do veículo se deu em
27/9/2023
.

Como é amplamente conhecido, a propriedade de bens móveis transfere-se por meio da simples tradição, razão pela qual sendo o veículo apreendido na posse de
CLAYVER GONÇALVES QUEIROZ
, presume-se ser ele o verdadeiro dono do bem, sobretudo porque a justificativa apresentada pelo recorrente, segundo o qual deixou o carro para realização de serviços mecânicos, apresenta-se de todo inverossímil.

Não há nos autos uma prova efetiva de que
CLAYVER
tivesse uma oficina mecânica, ou de que o veículo tenha sido com ele deixado para seu reparo.

Além disso, apesar de asseverar que tentou reaver o veículo pela via administrativa, causa estranheza o fato de o recorrente ter esperado aproximadamente
7 [sete] meses
para ingressar com seu primeiro pedido de restituição.

Por fim, e não menos relevante, é completamente incomum o comportamento do recorrente, que, apesar de ter seu veículo indevidamente utilizado, envolvido em um acidente e posteriormente apreendido, não registrou boletim de ocorrência para resguardar-se de eventual responsabilização cível ou criminal, nem para buscar a restituição dos prejuízos causados pelo infrator.

Neste mesmíssimo sentido, manifestou-se o Procurador de Justiça, José de Medeiros, segundo o qual
“a defesa sequer juntou provas de que o veículo foi deixado em local destinado a conserto mecânico, quando supostamente foi indevidamente utilizado por Clayver Gonçalves Queiroz, sem a autorização do apelante. Os documentos acostados indicam apenas que Francisco do Nascimento providenciou no dia 22.02.2024 o reconhecimento de firma na Autorização para transferência de propriedade de veículo, perante o Tabelionato de notas e registro civil de Espigão D’Oeste, em favor do apelante”
.

Portanto, há
fundadas dúvidas
quanto à propriedade do bem.

Não basta ao recorrente vir a juízo e afirmar que é legítimo proprietário do automóvel e pleitear sua restituição.

A propriedade do bem para sua restituição deve ser inquestionável, claríssima, irrefutável, o que não se vê no caso em apreço.

Assim, não havendo provas cabais quanto à propriedade do bem apreendido, não há falar em restituição ou em nomeação do recorrente como fiel depositário, cabendo à parte interessada ingressar no juízo cível, objetivando comprovar suas alegações.

De igual sorte, não se mostra plausível a pretendida reforma da decisão terminativa para determinar que o juízo de primeira instância promova a análise do mérito do incidente, uma vez que, conforme acima consignado, o Juízo da Vara Única de Guiratinga já se pronunciou, em duas oportunidades, sobre o pleito restitutório, e em ambas refutando-o.

Por fim, não procede o pleito de remessa de ofício à Delegacia de Polícia para saber as condições em que o veículo se encontra, uma vez que o ponto nodal da questão está na fragilidade das provas apresentadas pelo recorrente para comprovação da propriedade do bem.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025